Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708377-29.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RESTAURANTE LANCHONETE E BUFFET PASSON EIRELI - ME DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora